Tribunal: CARF
Processo: 13807.009141/2002-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.009141/2002-24
ACÓRDÃO
1202-001.452 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NISSIN-AJINOMOTO ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1996, 2001
INTIMAÇÃO E CIÊNCIA. ESCRITÓRIO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a intimação deve obedecer às
disposições do Decreto no 70.235/72, devendo, quando por via postal, ser
endereçada ao domicílio fiscal do sujeito passivo e, quando pessoal, ser
realizada na pessoa do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto.
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. COMPROVAÇÃO CERTEZA E LIQUIDEZ
DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja ter restituído
não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma certa e líquida dará ensejo a restituição do indébito
fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.452 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009141/2002-24
2
(substituta integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituta integral), Leonardo de Andrade
Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído (a)
pelo (a) conselheiro (a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 01.04.2020, em face do acórdão
prolatado no âmbito da DRJ 08, ao ter reconhecido a homologação parcial da compensação,
relativo ao IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO, do
período 1996 a 2001.
A recorrente fundamenta o seu pleito, consubstanciado no Art. 778 do RIR/94 ou
Art. 761 do RIR/99, pleiteando a repetição do indébito.
A Manifestação de Inconformidade apresentada em razão do indeferimento do
pedido de restituição, por meio do Pedido de Restituição protocolizado em 23/07/2012 (fls 03/06),
contém crédito decorrente do pagamento indevido ou a maior de IRRF, código 5706 – Juros sobre
capital próprio, referente ao período de 1996 a 2001, no valor originário de R$ 702.421,50 (fls. 31).
Alega que protocolizou em 23/07/2002, PER de IRRF sobre JCP retido a maior nos
anos de 1996 a 2001, mediante alíquota de 15%, quando o correto seria 12,5% em razão da
Convenção Brasil/Japão.
Em 02/10/2018 foi intimada da decisão de indeferimento de seu pleito, sob
alegação de que parte do crédito solicitado havia sido abrangido pela decadência. Quanto aos
demais indébitos, o julgamento de piso entendeu ilegítimo o pleito do contribuinte com base no
artigo 166 do CTN.
A DRJ entendeu que os argumentos utilizados pela recorrente, se socorrido do Art.
778 do RIR/94, atualmente Art. 761 do RIR/99, para tentar se elidir da determinação contida no
Art. 166 do CTN, não se adequa, uma vez que faz parte da Seção relativa à Rendimentos de
Financiamento.
Ademais, não foram apresentados os contratos de câmbio nem mesmo Ata da
Assembleia ou documento que demonstre e discrimine os beneficiários da remessa à título de
Juros sobre capital próprio, para inclusive estabelecer o vínculo entre os recolhimentos
apresentados e os beneficiários e então tais recolhimentos estarem albergados pela Solução de
Divergência que reconheceu a alíquota de 12,5% ao invés da aplicada pelo contribuinte quando do
recolhimento.
Irresignada, a recorrente apenas trouxe os mesmos argumentos manifestados na
impugnação, sem que houvesse qualquer inovação, alegando meramente que não há que se falar
na ausência de documentos aptos a amparar a postulação da Contribuinte, até porque, a questão
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.452 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009141/2002-24
3
da legitimidade é restrita a uma questão de direito, que independe de outros documentos, além
daqueles acostados a este certame.
Por fim, requer que se conheça o Recurso Voluntário e a reforma da decisão
questionada para autorizar a repetição de indébito formulada. Na sequência, requer que todas as
intimações e/ou publicações sejam remetidas ao advogado Wagner Takashi Shimabukuro,
regularmente inscrito na OAB/SP sob n.o 183.770, com escritório na Av. General Ataliba Leonel,
93, Cj. 92, Santana, São Paulo, SP, CEP 02033-000.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 03.03.2020, apresentando o Recurso Voluntário no dia 01.04.2020, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar
O requerente peticiona que todas as intimações e/ou publicações sejam remetidas
ao advogado Wagner Takashi Shimabukuro, regularmente inscrito na OAB/SP sob n.o 183.770,
com escritório na Av. General Ataliba Leonel, 93, Cj. 92, Santana, São Paulo, SP, CEP 02033-000.
No que concerne à ciência de atos processuais, esta deve ser feita por uma das
formas e nos termos estabelecidos no art. 23 do Decreto n.o 70.235/72. Por conseguinte, se
escolhida pelo órgão preparador a via postal, a intimação deve ser feita no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal fornecido à administração
tributária para fins cadastrais (art. 23, inciso II e § 4o, inciso I, do Decreto n.o 70.235/72).
Art. 23. Far-se-á a intimação: II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro
meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Quanto ao descabimento de intimação ao advogado, segue abaixo o seguinte
enunciado de Súmula, a qual é vinculante conforme a Portaria ME no 129/19:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.452 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009141/2002-24
4
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
A recorrente fundamenta o seu pleito, corroborado no Art. 778 do RIR/94.
Dispõe o Art. 778 do RIR/94:
“Art. 778. Está sujeito à incidência do imposto de que trata o artigo anterior o
valor dos juros remetidos para o exterior, devidos em razão da compra de bens a
prazo, ainda quando o beneficiário do rendimento for o próprio vendedor.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, consideram-se fato gerador do
imposto a remessa para o exterior e contribuinte, o remetente, não se aplicando
o reajustamento de que trata o art. 796.”
Ademais, o contribuinte alega que, embora referido dispositivo seja alheio a
matéria tratada neste certame, vale frisar que ela poderia ser aplicada por analogia.
No entanto, neste caso, não assiste razão ao contribuinte. Senão vejamos:
Ao elencar o artigo 778 do RIR/94, consoante o artigo 761 do RIR/99, fez uma
referência normativa inadequada. O art. 760, assim dispõe:
Art. 760. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, por fonte situada no País, a título de juros, comissões, descontos,
despesas financeiras e assemelhadas (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
100; e Lei no 9.249, de 1995, art. 28).
Art. 761. Fica sujeito à incidência do imposto de que trata o art. 760 o valor
dos juros remetidos para o exterior, devidos em razão da compra de bens a
prazo, ainda quando o beneficiário do rendimento for o próprio vendedor
(Decreto-Lei no 401, de 1968, art. 11, caput).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, considera-se fato gerador do imposto
sobre a renda a remessa para o exterior e contribuinte, o remetente,
hipótese em que não será aplicado o reajustamento de que trata o art. 786
(Decreto-Lei no 401, de 1968, art. 11, parágrafo único).
§ 2o Ficam isentas do imposto de que trata este artigo as remessas de juros
devidas às agências de governos estrangeiros, quando houver reciprocidade
de tratamento (Decreto-Lei no 484, de 3 de março de 1969, art. 3o).”
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.452 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009141/2002-24
5
Ademais, o contribuinte não apresentou qualquer elemento que atestasse o
indébito, desprovido de provas, sobretudo a evidenciar os fatos contábeis e fiscais atrelados ao
montante da base imponível que entende pertinente, sua apuração e meios extintivos das
antecipações mensais, sem prejuízo da observância do art. 166 do Código Tributário Nacional.
Em outro ponto, a recorrente menciona que o PER referente ao IRRF sobre JCP
retido a maior nos anos de 1996 a 2001 deveria ser aplicada uma alíquota de 12,5%, em razão da
Convenção Brasil/Japão.
Isso, consubstanciado na Solução de Divergência o 16, quando a Cosit reconheceu
que a alíquota dos juros pagos ou creditados a título de remuneração do capital próprio a sócio
residente no Japão é de 12,5%, publicada no DOU em 27 de dezembro de 2001.
Ou seja, embora a regra veiculada pelo tratado, nos termos do art. 98 do Código
Tributário Nacional, sobrepõe-se à regra geral prevista no RIR/99, de forma que sobre os juros
pagos por fonte situada no Brasil a residentes no Japão deve incidir o IRRF à alíquota de 12,5%,
corroborado na Solução de Divergência e na Portaria MF no 92, de 02 de fevereiro de 1978, é
cediço quanto a existência do item II, da citada Portaria, que assim dispõe:
II - Os juros, de que trata o artigo 10, parágrafo 3, da Convenção, não estão sujeitos a
imposto.
Assim, diante da norma que afasta a tributação, mas não tendo o contribuinte se
socorrido de nenhum elemento probatório, necessário e suficiente, tais como contratos de
câmbio, atas, escrituração contábil, para que se valesse do indébito pleiteado, voto no sentido de
NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 157
DF CARF MF
Original